Tribunal: TJES
Processo: 5001505-49.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-49.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DOUGLAS FERRARI DE BARROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) E MULTA. ARGUIÇÃO DE REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ILIDIDA. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E DO AIT. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM E PONTO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que anulou o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CN00035364 e a multa dele decorrente, lavrados por suposta infração ao art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro. O autor alegou ausência de notificação, falta de abordagem, imprecisão na tipificação da conduta e erro no ponto de referência do local da infração. A sentença de primeiro grau decretou a revelia do DETRAN/ES por intempestividade da contestação e julgou procedente o pedido autoral.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, na validade das notificações da infração de trânsito e na regularidade formal e material do auto de infração, incluindo a necessidade de abordagem do condutor, a suficiência da tipificação da conduta e a precisão do local da infração.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece reforma integral, pois a revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais, dada a indisponibilidade dos direitos públicos (CPC, art. 345, II). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o ônus de provar sua ilegalidade recai sobre o particular. No caso, as notificações foram regularmente expedidas para o endereço cadastrado, e a ausência de abordagem não invalida o AIT para a infração do art. 175 do CTB, cuja constatação pode ocorrer por outros meios. A descrição da conduta no AIT foi suficiente, e o ponto de referência é elemento complementar, não essencial para a validade da autuação.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A revelia da Fazenda Pública não acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da indisponibilidade dos direitos públicos. 2. Os atos administrativos de trânsito gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de comprovar a ilegalidade ou inconsistência do auto de infração. 3. A notificação de autuação de trânsito é válida quando expedida para o endereço cadastrado do proprietário do veículo, mesmo que devolvida por ausência ou desatualização, e a ciência por outros meios, como aplicativo digital, cumpre a finalidade legal. 4. A ausência de abordagem do condutor não invalida o Auto de Infração de Trânsito para infrações que podem ser constatadas por outros meios, como a declaração do agente ou equipamentos tecnológicos, a exemplo do art. 175 do CTB. 5. A descrição sucinta da conduta no AIT e a indicação de ponto de referência complementar, desde que o local principal seja identificável, são suficientes para a validade da autuação."

Dispositivo citado relevante
: CTB, Art. 282, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001505-49.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA): DOUGLAS FERRARI DE BARROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) E MULTA. ARGUIÇÃO DE REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ILIDIDA. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E DO AIT. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM E PONTO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que anulou o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CN00035364 e a multa dele decorrente, lavrados por suposta infração ao art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro. O autor alegou ausência de notificação, falta de abordagem, imprecisão na tipificação da conduta e erro no ponto de referência do local da infração. A sentença de primeiro grau decretou a revelia do DETRAN/ES por intempestividade da contestação e julgou procedente o pedido autoral.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, na validade das notificações da infração de trânsito e na regularidade formal e material do auto de infração, incluindo a necessidade de abordagem do condutor, a suficiência da tipificação da conduta e a precisão do local da infração.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença merece reforma integral, pois a revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais, dada a indisponibilidade dos direitos públicos (CPC, art. 345, II). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e o ônus de provar sua ilegalidade recai sobre o particular. No caso, as notificações foram regularmente expedidas para o endereço cadastrado, e a ausência de abordagem não invalida o AIT para a infração do art. 175 do CTB, cuja constatação pode ocorrer por outros meios. A descrição da conduta no AIT foi suficiente, e o ponto de referência é elemento complementar, não essencial para a validade da autuação.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A revelia da Fazenda Pública não acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da indisponibilidade dos direitos públicos. 2. Os atos administrativos de trânsito gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de comprovar a ilegalidade ou inconsistência do auto de infração. 3. A notificação de autuação de trânsito é válida quando expedida para o endereço cadastrado do proprietário do veículo, mesmo que devolvida por ausência ou desatualização, e a ciência por outros meios, como aplicativo digital, cumpre a finalidade legal. 4. A ausência de abordagem do condutor não invalida o Auto de Infração de Trânsito para infrações que podem ser constatadas por outros meios, como a declaração do agente ou equipamentos tecnológicos, a exemplo do art. 175 do CTB. 5. A descrição sucinta da conduta no AIT e a indicação de ponto de referência complementar, desde que o local principal seja identificável, são suficientes para a validade da autuação."

Dispositivo citado relevante
: CTB, Art. 282, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Anulação de Multa com Pedido Liminar ajuizada por DOUGLAS FERRARI DE BARROS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), visando a anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CN00035364, lavrado por suposta infração ao art. 175 do CTB. O autor alegou irregularidades no AIT, como a ausência de notificação, a falta de abordagem, a imprecisão na tipificação da conduta e o erro no ponto de referência do local da infração, requerendo a concessão de tutela de urgência e a inversão do ônus da prova.

O DETRAN/ES apresentou Contestação (ID 13835177), arguindo a desnecessidade de audiência, a regularidade formal do AIT, a validade das notificações expedidas ao endereço cadastrado do proprietário e a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, defendendo a improcedência dos pedidos autorais.

A Sentença (ID 13835293) decretou a revelia do DETRAN/ES por intempestividade da contestação, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O juízo de primeiro grau acolheu o argumento do autor quanto ao equívoco no local da infração, considerando a distância entre a Rua Luiza Cazoti e o ponto de referência "Negão Motos", e julgou procedente o pedido para anular a multa nº CN00035364, condenando o DETRAN/ES a promover o afastamento da referida multa.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 13835295), reiterando os argumentos da contestação. O recorrente sustentou a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, a regularidade do AIT em relação à ausência de abordagem, tipificação da conduta e indicação do local, e a validade das notificações. Requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, extinguir o processo.

Por sua vez, DOUGLAS FERRARI DE BARROS apresentou Contrarrazões (ID 13835298), pugnando pela manutenção da sentença. O recorrido ratificou a intempestividade da contestação do DETRAN/ES, a falta de notificação da infração, a irregularidade do auto de infração e a necessidade da inversão do ônus da prova, defendendo a correção da decisão de primeiro grau.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Inicialmente, cumpre analisar a questão da revelia da Fazenda Pública, decretada pelo juízo “a quo”. Conforme o art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia não produz seus efeitos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Os direitos da Fazenda Pública, por sua natureza, são indisponíveis, o que impede a aplicação dos efeitos materiais da revelia, como a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afastando a presunção de veracidade e a confissão em face da indisponibilidade de bens e direitos sob a responsabilidade da Administração Pública.

Assim, a intempestividade da contestação não acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, devendo a análise do mérito ser pautada nas provas produzidas nos autos.

Desta forma, rejeito a aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

No mérito, destaco que a relação jurídica material discutida nos autos cinge-se à legalidade do Auto de Infração de Trânsito nº CN00035364 e do processo administrativo dele decorrente, em face das alegações de irregularidades formais e materiais levantadas pelo autor.

O cerne da controvérsia reside na validade do AIT e das notificações. O autor alegou a ausência de notificação, a falta de abordagem no momento da infração, a imprecisão na descrição da conduta e o equívoco no ponto de referência do local.

Em que pese as alegações do autor, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, cujo ônus recai sobre o particular, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

VEÍCULO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Alegação de que o etilômetro utilizado para aferição da alcoolemia do autor não estava apto a realizar o teste, por não ter sido efetuada sua verificação anual pelo INMETRO, nos termos do art. 6º, inciso III da Resolução CONTRAN n. 206/06. Inadmissibilidade. Corréu Detran/SP que demonstrou que o aparelho havia sido submetido à verificação anual pelo IPEM/SP. Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo meses antes da autuação.
Presunção de legitimidade do ato administrativo não infirmada
. Recurso não provido
. (TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019; DJESP 07/10/2019; Pág. 2797). (Grifo nosso).

Quanto à ausência de notificação, os documentos juntados pelo DETRAN/ES (IDs 13835164, 13835166, 13835168, 13835177, 13835178) demonstram que a notificação da autuação (BH565522574BR) foi expedida em 10/06/2022 (postagem em 16/06/2022), dentro do prazo de 30 dias da data da infração (26/05/2022), conforme art. 281, II, do CTB.

O fato de ter retornado como "ausente" não invalida a notificação, pois o art. 282, § 1º, do CTB, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021, é claro ao dispor que "
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos
".

Adicionalmente, o autor comprovou ter tido ciência da infração ao consultar o aplicativo CNH Digital e apresentou defesa administrativa, o que demonstra que a finalidade da notificação foi atingida, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A Súmula 312 do STJ exige a notificação da autuação e da aplicação da pena, o que foi cumprido pela administração.

No que tange à irregularidade do auto de infração, as alegações do autor não prosperam. A ausência de abordagem não é um requisito essencial para a validade do AIT em infrações como a do art. 175 do CTB ("
Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus
"). O art. 280, § 2º, do CTB, permite que a infração seja comprovada por declaração do agente de trânsito, por aparelho eletrônico, equipamento audiovisual ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) também corrobora a possibilidade de constatação sem abordagem para este tipo de infração.

Quanto à tipificação da conduta, o AIT (ID 13835171) descreve a infração como "
UTILIZ VEIC DEMONST/EXIBIR MANOBRA PERIGOSA MED ARRANC BRUSC
", o que é suficiente para a caracterização da conduta prevista no art. 175 do CTB. A descrição não precisa ser exaustiva, mas clara o bastante para permitir a defesa, o que ocorreu no presente caso.

Por fim, a alegação de equívoco no ponto de referência do local da infração também não é suficiente para anular o AIT. O auto de infração (ID 13835171) indica "
RUA LUIZA CAZOTI, VILA BETANIA / PRÓXIMO AO NEGÃO MOTOS
". O ponto de referência é complementar e não essencial, sendo que a indicação da rua, bairro e município já permite a correta localização da infração. Pequenas discrepâncias em pontos de referência não invalidam o auto, desde que o local principal seja identificável, como é o caso.

Dessa forma, o autor não logrou êxito em comprovar as ilegalidades ou inconsistências do auto de infração, prevalecendo a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)